Tribunal: TJSP
Processo: 2006816-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Oposição do devedor contra débito em conta realizado extrajudicialmente. Não acolhimento. Débito referente a parcelas em aberto do contrato que possui expressa cláusula de autorização de débito em conta. Ausência de provas da essencialidade dos valores. Recurso não provido.